Tribunal: STF
Processo: ACO 3411
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 62.693/2020 e 70.782/2020
DECISÃO
CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS –RETIRADA DE INSCRIÇÃO – LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA – PEDIDO – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Pernambuco ajuizou ação cível originária, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal. Busca afastar, dos cadastros federais de inadimplência, inscrição referente ao Convênio nº 156/2000, celebrado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, sucedido pela União, cujo objeto envolve o Programa Esporte Solidário.
    Em 3 de julho de 2020, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para determinar a retirada, até o julgamento final do processo, da restrição no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, no Cadastro Único de Convênios – Cauc e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – Cadin.
    O autor, mediante a petição/STF nº 62.693/2020, noticia o descumprimento da liminar, no tocante à inscrição no Cauc/Siafi, e requer o arbitramento de multa diária.
    A ré, por meio da petição/STF nº 70.782/2020, demonstra realizada a exclusão. 
    2. Ante a comprovação da baixa, declaro o prejuízo do pedido do Estado de Pernambuco. 
    3. Aguardem a apresentação de contestação 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator